Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701821-26.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA FERREIRA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada em face do Distrito Federal na qual a parte autora requereu provimento jurisdicional que determine sua transferência do Hospital da Região Leste (Paranoá) para o Hospital de Base do Distrito Federal em leito de enfermaria de clínica médica. O pedido de antecipação de tutela foi deferido em parte. Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo não provimento. O processo se encontrava em sessão de julgamento, porém, compulsando os autos verifiquei que houve sentença de mérito, o que implica na perda do objeto do presente agravo. Confira-se: “(...) Pelo exposto, confirmo a referida decisão e JULGO PROCEDENTE o pedido na inicial, condenar o réu a proceder a imediata transferência da parte requerente e sua internação em leito de enfermaria com suporte em oncologia. Por conseguinte, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...) JERRY ADRIANE TEIXEIRA. Juiz de Direito.” Assim, havendo sentença acolhendo o pedido da agravante, antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, este perde seu objeto e deve ser extinto sem mérito, muito mais quando houve procedência do pedido. Em face do exposto, em razão da perda superveniente do interesse de agir, determino a retirada do processo da sessão de julgamento e o seu arquivamento. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023 16:21:20. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator